Tribunal: TJDFT
Processo: 0041735-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a indevida cumulação de correção monetária com taxa SELIC na CDA e reduziu multa fiscal superior a 200% para o limite de 100%, com base na tese firmada pelo STF no Tema 863. O embargante alegou omissão quanto à base de cálculo da multa, sustentando que deveria incidir sobre o crédito tributário já atualizado, conforme o art. 61 da LC/DF no 04/94.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da base de cálculo da multa de ofício, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo da multa, fixando-a sobre o valor do tributo não atualizado, em observância ao Tema 863/STF.
3. A controvérsia suscitada pelo embargante configura discordância quanto à interpretação da norma, não caracterizando omissão.
4. A fundamentação do acórdão embargado atende aos requisitos do art. 489, §2o, do CPC, com exposição clara das razões de decidir e da ponderação normativa realizada.
5. A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos revela-se impertinente, diante da inexistência de vício formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão exige a demonstração de ponto não enfrentado no acórdão, não se confundindo com mera discordância interpretativa quanto à aplicação de norma legal.
Dispositivos legais citados (em itálico): CF/1988, arts. 37, caput; 97; 150, I e IV; CTN, arts. 174, 202, 204; CPC, arts. 128, 371, 460, 489, §2o, 1.030, II; Lei 9.430/96, art. 44, §1o-A e §1o-C; LC/DF no 04/94, art. 61.
Jurisprudência relevante citada (em itálico): STF, RE 1.736.090/SC (Tema 863), Pleno, j. 03.10.2024; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 01.07.2009; STJ, REsp 1260826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.03.2012.